Tribunal: TJSP
Processo: 9000209-35.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000209-35.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado RONALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.875 - Agravo de Execução Penal no. 9000209-35.2019.8.26.0037 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9000209-35.2019.8.26.0037
COMARCA:
ARARAQUARA
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
RONALDO DOS SANTOS
Voto no.: 36.875
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em
epígrafe, Dr. JOSÉ ROBERTO BERNARDI LIBERAL, a qual, após unificar
penas do sentenciado por condenações diversas, não considerou a data do
trânsito em julgado da última condenação como marco interruptivo do
lapso aquisitivo de benefícios.
Pugna o Dr. Promotor de Justiça, em sua minuta, pela modificação
da decisão de primeiro grau, sustentando que, sobrevindo nova
condenação, dever-se-ia considerar a data do trânsito em julgado da última
condenação como termo inicial de cumprimento de pena para fins de
benefícios. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.
O agravado pugna pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.875 - Agravo de Execução Penal no. 9000209-35.2019.8.26.0037 -
A decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos, manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
Ao que se depreende, o sentenciado, no gozo de livramento
condicional, praticou duas infrações penais, sobrevindo duas novas
condenações, em regime fechado e semiaberto.
O livramento condicional foi suspenso, considerando-se como
marco inicial para novos benefícios a data da prisão do ora agravado
(22.03.2018).
Por decisão de 3 de julho de 2019, o Juízo somou as penas e não
considerou, como termo inicial para fins de benefícios, a data do trânsito
em julgado da última condenação.
Irresignado, recorre o Ministério Público.
Sem razão, data venia.
O artigo 111 § único da Lei de Execução Penal disciplina que
“sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á pena ao
restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”1.
1 Negrito nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.875 - Agravo de Execução Penal no. 9000209-35.2019.8.26.0037 -
Como se vê, a somatória das penas determina tão somente o
regime.
De outra parte, não há previsão na LEP no sentido de que,
sobrevindo nova condenação, a data do trânsito em julgado da última
condenação será o termo inicial para consecução de novos benefícios. O
que interrompe a contagem é a falta grave (seja ela mera infração
administrativa ou crime praticado no curso da execução).
Nessa toada, não se pode olvidar que a prática de crime no curso da
execução, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, constitui
infração disciplinar de natureza grave, autorizando a interrupção, tão só,
do lapso de progressão.
No mesmo sentido, o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
julgando os Recursos Especiais nos. 1.753.509/PR e 1.753.512/PR, firmou o
seguinte entendimento (Tema 1.006): “A unificação de penas não enseja a
alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR